Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-19.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005727-19.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 048.427.731-62 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (APELANTE), MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS - CPF: 025.266.921-56 (ADVOGADO), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE - CPF: 062.902.901-69 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), LARISSA FERREIRA SILVA - CPF: 061.140.041-32 (APELANTE), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA BEDONE registrado(a) civilmente como THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), TIAGO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 058.340.061-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DA SILVA BEDONE registrado(a) civilmente como THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE VARCONTI - CPF: 016.499.521-80 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 018.248.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005727-19.2023.8.11.0006

APELANTE: ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES, CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS, KELI LUZIA BEZERRA VICENTE, LARISSA FERREIRA SILVA, MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS, MAYRA REGINA SILVINA ANJOS, THIAGO DA SILVA BEDONE, TIAGO BARBOSA DO AMARAL, THIAGO HENRIQUE VARCONTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Facção criminosa “Comando Vermelho”. Tese de negativa de autoria. Provas robustas e idôneas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Detração penal. Redimensionamento da pena de Keli Luzia Bezerra Vicente. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Direito de recorrer em liberdade. Recurso de Keli Luzia Bezerra Vicente parcialmente provido. Demais apelos desprovidos.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com apreensão de aproximadamente 2.047,85 gramas de maconha e 2.875,11 gramas de cocaína. Sentença fundamentada em provas consistentes, incluindo interceptações telefônicas, apreensões de documentos, confissões extrajudiciais e depoimentos de agentes policiais.

II. Questão em discussão:

2. (i) Análise conjunta da tese de negativa de autoria apresentada pelos réus, confrontada com as provas documentais e testemunhais. (ii) Verificação da adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis. (iii) Exame do redimensionamento da pena de Keli Luzia Bezerra Vicente em virtude da aplicação da atenuante da confissão espontânea. (iv) Pedido de detração penal e de direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

3. Negativa de autoria: A alegação de negativa de autoria não encontra respaldo nas provas dos autos. O conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas e documentos apreendidos, evidencia a participação ativa e consciente dos réus na organização criminosa Comando Vermelho, comprovando a prática de atividades ilícitas em função estruturada e hierarquizada. A negativa apresentada pelos recorrentes, sem amparo em elementos probatórios robustos, mostra-se dissociada do acervo probatório colhido em sede policial e ratificado em juízo.

4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis: A culpabilidade foi valorada de forma negativa em razão do alto grau de reprovabilidade social das condutas, dado o envolvimento com uma organização de elevada periculosidade, com ramificações nacionais e que promove a violência na região fronteiriça do município de Pontes e Lacerda/MT. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas — cocaína e maconha em grandes volumes — autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme preconizado pelo art. 42 da Lei 11.343/2006, dada a gravidade e o alto potencial lesivo dessas substâncias.

5. Dosimetria e individualização da pena: As circunstâncias judiciais desfavoráveis foram adequadamente ponderadas na primeira fase da dosimetria, de modo a individualizar a sanção penal imposta a cada recorrente. Na segunda fase, o recurso de Keli Luzia Bezerra Vicente foi parcialmente provido para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se sua pena em 1/6, com a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto.

6. Pedido de detração penal: A detração penal para Keli Luzia Bezerra Vicente foi considerada prejudicada, dada a manutenção do regime inicial semiaberto, enquanto para Ademir Junior de Souza Sales o pedido não comporta acolhimento neste momento processual, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

7. Direito de recorrer em liberdade: A manutenção da prisão preventiva dos recorrentes Maicon Antônio Ezequiel dos Reis e Ademir Junior de Souza Sales está justificada pela garantia da ordem pública, face ao risco de reiteração delitiva e a natureza das funções desempenhadas no grupo criminoso, sendo este o caso de Maicon, na posição de “disciplina” da facção, e de Ademir, reincidente.

IV. Dispositivo e tese:

8. Apelação de Keli Luzia Bezerra Vicente parcialmente provida. Demais recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A negativa de autoria dos réus não merece acolhimento quando confrontada com provas robustas e harmônicas que comprovam a participação na organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.”

“A fixação da pena acima do mínimo legal é justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade elevada e a quantidade e natureza das drogas.”

“Sendo a confissão extrajudicial, ainda que de forma parcial, utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida a referida atenuante, conforme determina o enunciado contido na Súmula 545 do STJ”.

“A manutenção da prisão preventiva de réus reincidentes e com funções específicas na organização atende à garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 65, III, alínea “d”; Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006, arts. 35 e 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1010682-93.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2024, Publicado no DJE 13/9/2024; TJMT, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/9/2024, Publicado no DJE 9/9/2024; TJMT, N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 4/11/2024; TJMT, N.U 1009277-27.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024; STJ, Súmula 545.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005727-19.2023.8.11.0006

APELANTE: ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES, CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS, KELI LUZIA BEZERRA VICENTE, LARISSA FERREIRA SILVA, MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS, MAYRA REGINA SILVINA ANJOS, THIAGO DA SILVA BEDONE, TIAGO BARBOSA DO AMARAL, THIAGO HENRIQUE VARCONTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, que condenou os apelantes da seguinte maneira:

1)
Ademir Junior de Souza Sales: 6 anos, 1 mês 25 dias de reclusão e 1.005 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006];

2)
Cícera Elizabeth Silva Santos: 5 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão e 862 dias-multa, regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006];

3)
Keli Luzia Bezerra Vicente: 8 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão e 862 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006];

4)
Larissa Ferreira Silva: 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão e 31 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de lavagem de dinheiro [art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98];

5)
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis: 8 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e 873 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de associação criminosa [art. 35 da Lei n. 11.343/2006];

6)
Mayra Regina Silvina Anjos: 17 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão e 1.037 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98];

7)
Thiago da Silva Bedone: 13 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão e 893 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98]; e,

8)
Tiago Barbosa do Amaral: 12 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e 1.092 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006].

Todos os recorrentes postulam a absolvição dos crimes pelos quais foram condenados, ao argumento de inexistência de provas bastantes para condenação.

As defesas de Thiago Barbosa do Amaral e de Maicon Antônio Ezequiel dos Reis aduzem a tese de dupla imputação associativa entre os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, pleiteando a absolvição.

Subsidiariamente, as defesas buscam o redimensionamento da reprimenda imposta, com a modificação do regime prisional fixado.

O GAECO – Cáceres, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo parcial provimento do recurso de Keli Luzia Bezerra Vicente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor, assim como o desprovimento dos demais apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005727-19.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colho de excertos da exordial acusatória:

“
FATO 1 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificados, mas sabe-se que em
meados do ano de 2022
, em Pontes e Lacerda/MT, Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres,
Thiago Barbosa do Amaral
,
Keli Luzia Bezerra Vicente
,
Larissa Ferreira Silva
,
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
,
Mayra Regina Silvina Anjos
e
Thiago da Silva Bedone
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados,
promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, de forma estável, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa denominado ‘Comando Vermelho’
, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais.

FATO 2 – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Thiago Henrique Varconti,
Ademir Junior de Souza Sales
,
Cícera Elizabete da Silva dos Santos
, Fábio Barbosa Freres,
Thiago Barbosa do Amaral
,
Keli Luzia Bezerra Vicente
, Luiz Carlos de Sales,
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
,
Mayra Regina Silvina Anjos
e
Thiago da Silva Bedone
, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas,
associaram-se para a prática de tráfico

de entorpecentes
.

FATO 3 – DA LAVAGEM DE DINHEIRO

Insurge-se, também, que, em decorrência da prática do Tráfico de Drogas,
desde o ano de 2022
os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres,
Larissa Ferreira Silva
,
Mayra Regina Silvina Anjos
e
Thiago da Silva Bedone

dissimularam a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais
, especialmente da prática ilícita de tráfico de drogas.

DA NARRATIVA FÁTICA:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em
meados do ano de 2022
, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres,
Thiago Barbosa do Amaral
,
Keli Luzia Bezerra Vicente
,
Larissa Ferreira Silva
, Luiz Carlos de Sales,
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
,
Mayra Regina Silvina Anjos
e
Thiago da Silva Bedone
,
uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais
.

Segundo restou apurado, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres,
Thiago Barbosa do Amaral
,
Keli Luzia Bezerra Vicente
,
Larissa Ferreira Silva
, Luiz Carlos de Sales,
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
,
Mayra Regina Silvina Anjos
e
Thiago da Silva Bedone

são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
.

Consta dos autos que, a autoridade policial iniciou as investigações após a
apreensão de um aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’
. O referido aparelho celular foi apreendido na posse da denunciada Thiago Henrique Varconti, epíteto ‘Gabi’, porquanto Thiago e Modesto Henrique Felix Ferreira foram reconhecidos como autores do delito de lesão corporal em desfavor de Paulo Cesar de Morais, no bojo do Auto de Investigação Preliminar n. 661/2022.

A partir da apreensão do aparelho telefônico e decisão que autorizou o afastamento do sigilo telefônico
(Autos n. 1003841-95.2022.8.11.0013),
o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT descortinou a dinâmica do fluxo de ativos oriundos do comércio de entorpecentes praticado na região pela referida facção criminosa
.

Abstrai-se do relatório técnico de extração n. 22/2022/NIR/PL/PCMT (vide id. 122176773), que a contabilidade do tráfico de entorpecentes sob o domínio da facção criminosa Comando Vermelho era, até meados do mês de setembro de 2022, realizada pela denunciada Thiago Henrique Varconti, vulgo ‘Gabi’. Thiago Henrique Varconti fazia a prestação de contas ao denunciado Fábio Barbosa Freres, um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Com efeito, consta do referido relatório técnico, que a increpada Thiago Henrique Varconti depositava os valores obtidos através do comércio de entorpecentes em contas diversas.

Conforme infere-se das análises das transações bancárias, a denunciada Thiago Henrique Varconti chegou a movimentar o montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), dinheiro este oriundo da prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pela facção criminosa.

A denunciada Thiago Henrique Varconti era responsável pela gerência do comércio de droga no município de Pontes e Lacerda/MT, logo, também exercia função de liderança perante o grupo. A atuação da denunciada Thiago consistia em receber a droga, esconder em outro endereço e posteriormente pegar o entorpecente, dividir em porções menores e distribuir entre as ‘lojinhas’, sendo que em outro dia, a própria denunciada passava nos referidos locais e recolhia o dinheiro das vendas e realizava as transferências para uma das contas bancárias pertencentes à facção criminosa (vide RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT – id. 122176773 - Pág. 9 e ss).

Infere-se que, uma das contas bancárias favorecidas com depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas era a Conta Corrente n. 00000000074799041591, Agência 0001, Instituição Mercado Pago, a qual tinha como titular a denunciada
Larissa Ferreira Silva
.

Consta da investigação que, apenas
nos meses de junho e julho de 2022
, foi movimentada na conta de
Larissa Ferreira
a expressiva quantia de
R$ 245.182,97
. Após a prisão da denunciada Thiago Henrique Varconti, de nome social ‘Gabi’, a denunciada
Larissa Ferreira Silva
passou a executar a
contabilidade da distribuição de entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho
.

Da análise do levantamento das referidas movimentações bancárias verifica-se que os valores foram obtidos através da prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado pela facção criminosa Comando Vermelho. Com efeito, Thiago Henrique Varconti foi presa em flagrante delito em setembro de 2022 (Autos n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (Autos n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

Merece relevo, o fato de que o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (vide id. 122176775 - Pág. 2 e ss) foi elaborado após a prisão em flagrante do denunciado
Tiago Barbosa do Amaral
(vulgo
‘FIOTE’
) em 2 de maio de 2022 (Autos n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido o caderno utilizado para a contabilidade do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda/MT.

Ademais, segundo consta do Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176175), os denunciados Fábio Barbosa Freres e
Mayra Regina Silvina Anjos

são as principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda/MT
, sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes, bem como crimes conexos na região, enquanto os increpados Luiz Carlos de Sales,
Cícera Elizabete da Silva Santos
,
Ademir Júnior de Souza Sales
,
Thiago da Silva Bedone
e
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
são responsáveis pela
distribuição de entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município de Pontes e Lacerda/MT
.

Extrai-se que a denunciada
Keli Luzia Bezerra Vicente
também faz
a contabilidade da venda dos entorpecentes
. A increpada é
esposa do denunciado Tiago Barbosa do Amaral
, vulgo
‘Fiote’
, que também possuía, até ser preso, a função de contabilizar a venda de drogas. Foi
a partir da prisão do increpado Thiago Barbosa do Amaral que a polícia apreendeu um caderno contendo diversas anotações do tráfico, demonstrando que os denunciados Thiago Barbosa do Amaral e Keli Luzia Bezerra Vicente faziam a contagem dos valores provenientes do tráfico
. Além disso,
foram interceptadas ligações entre ela e o seu marido após a prisão dele, demonstrando que ela continuava a perpetrar o tráfico
, como no diálogo listado no RELATÓRIO PARCIAL N. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id. 122176777 - pág. 5:

[...]

Com efeito, registra-se que de acordo com as ligações telefônicas constantes nas interceptações telefônicas, o denunciado
Thiago Barbosa do Amaral
,
mesmo após ser preso
,
com o auxílio de sua convivente, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente, permaneceram ativos em suas ações delituosas
.

Além disso, merece relevo o fato de que o numeral telefônico pertencente à denunciada
Keli Luzia Bezerra Vicente
estava no grupo de WhatsApp ‘Compras e Vendas PL’. O grupo em questão é direcionado à comunicação da facção sobre a venda de drogas (id. 122176777 - pág. 6).

Com efeito, registra-se que na Delegacia de Polícia, ao ser interrogada pela autoridade policial, a denunciada
Keli Luzia Bezerra Vicente confessou a prática criminosa, afirmando que foi convivente do denunciado Thiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’ por aproximadamente dois meses e que se separaram quando ele foi preso
. Disse também que
ainda é faccionada ao Comando Vermelho, porém está afastada, sendo que enquanto estava convivendo com ‘Fiote’ fazia tudo que ele mandava, recebia dinheiro e fazia algumas contas, pois, ‘Fiote’ tinha dificuldade com contabilidade financeira
.

Consta, outrossim, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 (id 122176776), que foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 2 de abril de 2022, na residência de Naedja Alves da Silva, que, ao tempo dos fatos, era responsável pela contabilidade da facção criminosa em Pontes e Lacerda/MT.

No referido relatório de investigação, extrai-se que os denunciados Luiz Carlos de Sales,
Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior de Souza Sales, Thiago da Silva Bedone
e
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis são responsáveis por comercializar os entorpecentes sob o comando da facção criminosa
.

Através do Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (id 122176777), oriundo de interceptação legalmente autorizada pelo juízo, verifica-se que os denunciados
Mayra Regina Silvina Anjos
e Fábio Barbosa Freres
atuam na função de liderança da organização criminosa do Comando Vermelho em diversos municípios do Estado de Mato Grosso
, em especial aos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra.

Registra-se que a increpada
Mayra Regina Silvina Anjos
é membro do grupo de WhatsApp denominado ‘Finanças’, o qual é destinado a
organização financeira do comércio de entorpecentes da referida organização criminosa
. A increpada
exerce o cargo de gestão na organização
. Ressalta-se ainda, que a denunciada
Mayra Regina Silvina Anjos
é administradora do grupo de WhatsApp denominado ‘Quadro P.L’,
demonstrando sua responsabilidade pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda/MT
.

Segundo a autoridade policial, a increpada fica incumbida de gerir o tráfico de entorpecentes na região. O Relatório Investigativo de n. 2022.13.31029 (id. 122176775 - pág. 63), demonstra que a denunciada
Mayra
, vulgo
‘Belly’
, tem seu epíteto
anotado em provas obtidas através da apreensão de um caderno contendo anotações do tráfico de drogas
, cujo objeto foi apreendido
quando da prisão do increpado Tiago
, vulgo
‘Fiote’,
também membro do grupo criminoso. Mais do que apenas comprar entorpecentes,
as provas demonstram que ‘Belly’ recebia o repasse do dinheiro proveniente da venda de drogas, sendo responsável pela parte financeira e ocupando ‘segunda’ posição de liderança na hierarquia do grupo no município de Pontes e Lacerda/MT
. Além disso,
a increpada Mayra e o suspeito de apelido ‘Bruno’ são suspeitos de determinarem a morte de Josias Vinicius dos Santos Fagundes, vítima de homicídio praticado a mando da facção criminosa
(vide relatório de id. 122178156), contendo imagens que, em tese, são dela entrando e saindo do local do crime (id. 122178156 - pág. 19).

O increpado
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
, vulgo
‘Toledo’
ou
‘Toledinho’
, também é tido por
revendedor do entorpecente
, possuindo
seu apelido nas anotações da venda de entorpecente
(
50g de petróleo, ou seja, pasta base de cocaína
, no id. 122176775 - pág. 32):

[...]

Além disso, seu numeral telefônico foi apontado pelo WhatsApp como pertencente ao grupo ‘Dívidas’ (vide Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id 122176777) indicando que ele exerce a função de ‘disciplina’, pois, ao que consta dos autos, o grupo é voltado à cobrança de quem deve à facção. Não fosse isso, o increpado
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
também tem
provável envolvimento no homicídio de Josias
, tendo sido capturado por câmeras de segurança
na companhia da denunciada Mayra entrando no quintal onde a vítima foi executada
(id. 122178156 - pág. 18). As investigações dão conta de que Maicon auxilia na ‘Disciplina’ do Comando Vermelho na região, razão pela qual é temido nas redondezas.

[...]

Na facção criminosa, o denunciado Fábio Barbosa Freres é apelidado de ‘Bruno’, e, tal como a increpada
Mayra
,
é um dos ‘cabeças’ do grupo criminoso, sendo apontado como o ‘final da linha’, ou seja, está à frente do grupo, comandando o grupo e a venda de drogas
. O relatório de id. 122176773 - pág. 6 e ss.
mostra ‘Bruno’ determinando como deve ser feita a contabilidade do tráfico
. Percebe-se também do referido documento que
‘Bruno’ dá ordens por um grupo de WhatsApp, bem como é cientificado das finanças do tráfico
, bem como de quem pagou ou não as dívidas de drogas (traficantes revendedores do entorpecente da facção). Além disso, ele também recebe valores proveniente do tráfico (vide id. 122176775 - pág. 27).
Foi, também, apontando como mandante de mortes ocorridas no município de Pontes e Lacerda/MT por ordem da facção, tendo, em tese, imagens suas no local do crime de homicídio de Josias Vinícius dos Santos Fagundes
.

Cícera Elizabete da Silva dos Santos
é conhecida por
‘Betinha’
. Da mesma forma, como os outros denunciados,
ela faz a venda do entorpecente da facção criminosa, sendo detentora de uma ‘lojinha’ que vende uma grande quantidade de entorpecentes.
O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176775) demonstra que
‘Betinha’ recebeu várias porções de entorpecente, contraiu dívidas com os criminosos (oriunda dos entorpecentes), bem como tinha seu código PIX anotado no caderno de contabilidade dos criminosos
, vide id. 122176775 - pág. 7, 122176775 - pág. 14 e id. 122176775 - pág. 15:

[...]

Ademir Junior de Souza Sales
, alcunha
‘Vila Bela’
, também tem
seu nome constado das anotações do tráfico
, tal como no documento de id. 122176775 - Pág. 13,
em que ele compra da facção 400g de entorpecente, além de outras transações de droga e dinheiro envolvendo o epíteto ‘Vila Bela’
:

[...]

Thiago da Silva Bedone
é tido por
um dos principais distribuidores de entorpecente, sendo um dos ‘gerentes’ da facção
. O Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT (id 122176773)
demonstra que transferências suas para a conta corrente de Larissa
, cujos valores são provenientes da venda de drogas. Com efeito, no relatório de id. 122176773 - pág. 8, demonstra-se que o increpado transferiu R$ 3.200,00 e recebeu R$ 250,00 de conta bancária utilizada pelo grupo. Além disso,
‘Bedone’ é citado na contabilidade, retirando entorpecente para venda
.

Ressalta-se, inclusive, que, para que os moradores tenham afeição pela referida facção, os membros da organização criminosa realizam a distribuição de cestas básicas para as famílias mais necessitadas, bem como a alguns familiares cadastrados no grupo criminoso, que se encontram presos por crimes praticados em favor da facção criminosa (vide 122176773 - pág. 5)”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, não procede a pretensão absolutória por todos deduzida, porquanto sobejam dos autos provas bastantes para manutenção das condenações impostas.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação de todos os recorrentes na empreitada delituosa,
verbis
:

“
II.1.2 DA AUTORIA

18. Em juízo, os policiais que atuaram nas investigações que elucidaram os fatos aqui apurados, narraram com clareza a dinâmica das diligências empreendidas durante as interceptações e apontaram qual seria a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa.

19. O Delegado de Polícia,
Guilherme Capomar da Rocha
, ouvido em juízo, narrou que a maioria das provas produzidas em desfavor dos réus se deu por meio das
interceptações telefônicas
, em conjunto com
as anotações extraídas do notebook da ré Gabriela Varconti e do caderno apreendido com o réu Tiago Barbosa do Amaral
. Aduziu que
no segundo semestre de 2022 realizaram a apreensão de um aparelho telefônico que estava em posse de Gabriela no estabelecimento comercial ‘Bar Corujão’, local utilizado como ponto de apoio à facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda
; por diversas vezes os homicídios ocorridos no município os autores iam para lá e se escondiam, escondiam arma de fogo e entorpecentes também. Com a apreensão do aparelho celular, representou pelo afastamento do sigilo telemático e deferido pelo juízo, encaminhado para a inteligência e feita extração. A partir daí o Núcleo de Inteligência elaborou o Relatório Técnico n. 22, o qual conseguiu descortinar que, principalmente a Gabriela, mas também a
Larissa
,
utilizava o estabelecimento e as contas bancárias para facilitar o fluxo de dinheiro oriundo principalmente do tráfico de drogas, tudo sob prestação de contas da Gabriela à Mayra, vulgo ‘Belly’, e a Fabio Barbosa, vulgo ‘Bruno’
. Essas informações foram posteriormente comprovadas em outra ação da Polícia Judiciária Civil, no bar ‘Corujão’, em que Gabriela foi presa em flagrante na posse de diversas armas de fogo, essas utilizadas em vários homicídios na região, e na posse de entorpecentes, fato pelo qual foi denunciada em outros autos. Com essas informações foram juntados outros relatórios feito ao longo de 2022, sendo possível mapear outras lideranças e principais autores da facção criminosa no município e na região. Por fim, ao ser questionado, individualizou de forma clara a participação de cada um dentro da referida associação:

‘(...) Em relação a
Mayra foi verificado que era uma das principais lideranças da facção na região oeste de Mato Grosso
, integrava o grupo de WhatsApp que as lideranças usam para gerenciar o tráfico, as punições, e também os grupos de atividades de menor hierarquia dentro da facção, estava nos grupos do comando de Juara, Pontes e Lacerda, Sapezal, Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis. Há outros inquéritos instaurados na delegacia contra ela e será ouvida neles em breve, de modo que posso afirmar que
ela é uma das criminosas de maior periculosidade que passaram no município de Pontes e Lacerda
. E há informações de que ainda continua a fazer a gestão criminosa no município. (...)

Fabio e
Mayra
são os responsáveis, direta ou indiretamente, por quase
todos os homicídios envolvendo a facção Comando Vermelho desde que eu cheguei pra atuar em Pontes e Lacerda
. Às vezes chegam informações informais, por medo de represálias, de que os dois
são responsáveis por autorização ou determinação ou consentir com a prática dos homicídios e torturas que ocorrem no município
.

A
Keli foi apontada como uma das principais contadoras da facção criminosa Comando Vermelho, que possuía um relacionamento com Tiago Barbosa, que também foi preso na posse de entorpecentes e com ele apreendido anotações de tráfico cuja analise resultou na elaboração de relatório que também está nos autos e indicam de forma clara tanto o pertencimento à facção Comando Vermelho
como também a participação da Keli na contabilidade e de certa forma a prestação de contas à ‘Belly’
Mayra
e Fabio, vulgo ‘Bruno’.

Luiz Carlos os relatórios apontam que ele adquiria quantidade grande de entorpecente, sempre da facção criminosa, o qual era distribuído nas bocas de fumo na região. A atuação dele seria no sentido de pegar a droga com as lideranças ou autorizada delas e pulverizar nas diversas bocas de fumo do município. (...)

O Luiz Carlos é conhecido pela alcunha ‘Porco’ já há muitos anos, tanto por parte dos cidadãos quanto por parte da Polícia Civil. Quando foi identificado nos cadernos a alcunha ‘Porco’ foi ligado a ele por ser conhecido pelas autoridades policiais e judiciais pelo apelido.

Maicon exercia função de disciplina sempre com autorização da liderança
(Mayra e Fabio). E ele está sendo investigado por um homicídio que está nos autos, que contou com a participação da Mayra.

Ademir
fica na mesma posição que Luiz Carlos, de
pegar o entorpecente com os distribuidores da facção e distribuir nas bocas menores, função intermediária entre atacado e varejo
.

Cícera era uma das principais traficantes domésticas do município, tanto que em um dos relatórios a Gabriela menciona que a boca de fumo da Cícera é uma das que dá mais lucro
. Antes da deflagração da operação ela foi presa em flagrante na posse de quantidade muito grande de entorpecente embalada pronta para o consumo. À época ela colocava o filho dela menor de idade para vender entorpecente e arrecadar dinheiro para facção Comando Vermelho.

Larissa
, após a prisão da Gabriela, a investigação aponta que ela
assumiu a contabilidade e a gerência das atividades administrativas da facção no município
. E é claro que houve uma sucessão das atividades da Gabriela, porque Larissa passou a residir na casa que a Gabriela morava, a gerenciar o estabelecimento comercial que a Gabriela gerenciava,
o relatório técnico demonstra que o dinheiro arrecadado pela Gabriela era passado para a conta da Larissa que pulverizava em diversas outras contas
.

Thiago Bedone era um dos principais distribuidores de entorpecente no município
, ele adquiria quantidade significativa e ficava na mesma situação do Luiz Carlos e
Ademir
, mas em
quantidade bem maior
. (...)’

20. Questionado sobre o notebook da Gabriela, o Delegado de Policial
Guilherme
acrescentou que o notebook que ela utilizava era para fazer
a contabilidade e organizar a prestação de contas que fazia para Mayra
e Fabio; que ela possuía uma organização com entrada e saída de valores com o que cada um devia, então eram passados pra
Mayra
e Fabio, para que esses determinassem a outras pessoas, no caso o
Maicon
, para que as dívidas fossem cobradas ou com ‘salves’ ou, em casos extremos, homicídio.

21. Os depoimentos prestados pelas testemunhas
Ademirson de Campos Nunes Júnior
,
Gildo Marques de Arruda
e
Leonardo Vieira de Souza
, Policiais Civis, foram uníssonos ao depoimento supra.

22. Interrogado,
THIAGO DA SILVA BEDONE
NEGOU a prática dos fatos, alegando que não fazer parte de organização criminosa ou estar associado a eles para promover o tráfico de drogas; que não conhece Larissa e acredita que a transferência para conta dela se deu porque frequentou o prostíbulo; que o PIX recebido da conta dela provavelmente aconteceu porque estava bêbado e passou dinheiro a mais e então devolveram dinheiro para ele. Dentre os réus só conhece o Luiz, que o conhece desde a época de escola, mas não tem convívio; que conhece Luiz por ‘Buguinho’; que é usuário de maconha, mas sempre comprou no dinheiro, não sabendo por que constou no caderno de contabilidade.

23. O acusado
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
NEGOU a prática dos fatos, sustentando que não tem o apelido de ‘Vila Bela’, mas sim ‘Juninho’; que nasceu e cresceu em Vila Bela, mas tem várias pessoas com esse apelido, se tratando de um apelido comum; que um policial já o chamou de ‘Vila Bela’ num processo no qual foi absolvido, mas não tem esse apelido; que conhece o Thiago Bedone, Gabriela, Maicon, Luiz Carlos, todos de vista, e Cícera ‘Betinha’ já ouviu falar.

24. O corréu
MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS
, por sua vez, confirmou que tem o apelido de ‘Toledinho’, contudo NEGOU revender drogas, mas apenas compra para uso próprio, bem como NEGOU seu envolvimento com organização criminosa; sustentou que acredita que o seu nome no caderno seja por compra de drogas para uso próprio; que conhece o ‘Fiote’ pelo apelido, mas não recorda de conhecer os demais; não recorda de quem comprava as drogas; que usa maconha e já chegou a comprar R$700,00 de maconha, pra usar quando ia para o mato. Questionado
sobre o homicídio relatado nos autos
, aduziu
se recordar de ter dado carona para mulher
, aleatoriamente,
que a deixou e depois voltou para uma casa noturna, mas não conhecia o Josias
.

25. A acusada
KELI LUZIA BEZERRA VICENTE
NEGOU integrar organização criminosa e estar associada aos corréus para a prática do tráfico de drogas, sustentando que
era companheira do ‘Fiote’
, com quem teve um relacionamento de 60 dias; que
nunca quis se envolver em nada, mas às vezes ele pedia pra ela fazer anotações ou passar as anotações a limpo e assim ela fazia, no entanto, nunca quis saber a origem das anotações
; não conhece os demais acusados; que o
‘Fiote’ usava o celular dela
, por isso os grupos com o nome dela como participante.

26. A corré
CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS
confirmou possuir o vulgo ‘Betinha’, contudo, NEGOU a prática dos fatos, afirmando e conhecer Larissa por já ter comprado uma geladeira dela em janeiro através de um grupo de WhatsApp de compra e venda, tendo pagado o valor de R$200,00 no PIX e R$550,00 em dinheiro; que conhecia a Gabriela Varconti há um tempo, pois entregava marmita para ela antes desta ter sua própria marmitaria; que acredita que as anotações feitas pela Gabriela sejam porque comprou a marmitaria toda dela quando aquela foi presa, sendo o pagamento feito de forma parcelada; que é usuária de maconha, contudo não devia valor por compra de drogas para uso.

27. A acusada
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
NEGOU todos os fatos a ela imputados, bem como ter o vulgo ‘Belly’. Alegou conhecer Thiago Fiote, pois já o viu na zona onde ela trabalhava; conhecer a Gabriela, pois trabalhava na zona dela; que trabalhou no prostíbulo da Gabriela um mês aproximadamente, mas nunca presenciou venda de droga no local; aduziu que recebeu R$500,00 de PIX da Larissa referente a doses vendidas no prostíbulo; quando ela saiu da zona quem acertou foi a Gabriela e não a Larissa e que os comprovantes de depósitos são valores que ela recebia por seu trabalho no trabalho, juntava e depois depositava em conta própria; que não conhece Maicon e nem Josias; diz não ser ela na imagem do dia do homicídio.

28. O acusado
THIAGO BARBOSA DO AMARAL
NEGOU todos os fatos a ele imputados, bem como ter o vulgo ‘Fiote’, aduzindo que seu vulgo é ‘Gordinho’. Aduziu que
teve um caso amoroso com Keli Luzia quando recém saiu da prisão
, que
esta passava a limpo as anotações do tráfico sem saber sobre o que se tratava
; que traficava entorpecente, mas
não tinha relação com a organização criminosa
; que não vendia droga em Pontes e Lacerda, mas sim em Vila Bela, Cuiabá e outros lugares; que as anotações em seu caderno não se tratavam de nome de pessoas, mas de código de controle dele; que não usava o celular da Keli para mandar mensagens em grupos, cada um usava o seu; que conhecia apenas Gabriela das vezes que foi até a boate dela tomar uma cerveja.

29. O corréu LUIZ CARLOS DE SALES NEGOU todos os fatos a ele imputados, aduzindo que nunca teve o vulgo ‘Porco’, mas é chamado desde criança por ‘Buguin’; entre os corréus só conhece o Thiago Bedone da época de colégio e do bairro, já viu Ademir que conhece por ‘Junin’; que o PIX que recebeu veio do seu sogro; que não faz parte de facção.

30. Interrogada, a corré
GABRIELA VARCONTI
também NEGA a prática dos fatos, afirmando conhecer a Larissa porque trabalharam juntas; que tinha vários negócios como marmitaria, lanchonete, prostíbulo e promovia festas, sendo que o trabalho da Larissa era ajudar a cuidar do bar, ajudava a receber, comprar bebida, pagar fornecedor, fazer compra; que a conta bancária do estabelecimento era em nome da Larissa, porque na época o seu nome estava sujo, mas ela quem tinha acesso e movimentava a conta; que Larissa já fez saque na conta a pedido por duas vezes; que a conta era pra movimentar o valor vindo de todos os estabelecimentos dela, de atividade lícita; negou ser dela o notebook que aparece nas imagens, pois fazia a contabilidade em planilhas, num caderno; que não tinha organização com contador de no início. Questionada sobre os valores altos constantes dos relatórios, não soube precisar suas origens; sobre os PIX levantados, afirmou que às vezes as garotas que trabalhavam para ela passavam conta de pessoas diferentes, mas nunca se preocupou com isso; que o dinheiro enviado por Mayra acredita ser a taxa de saída da boate; sobre as anotações em nome de ‘Betinha’, afirmou que vendeu a marmitaria para ela quando foi presa, sendo acertado o pagamento mês a mês em quantias a critério daquela.

31. Finda a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada a autoria delitiva atribuída aos acusados THIAGO HENRIQUE VARCONTI – nome social GABRIELA VARCONTI,
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
,
CÍCERA ELIZABETE DA SILVA DOS SANTOS
,
TIAGO BARBOSA DO AMARAL
,
KELI LUZIA BEZERRA VICENTE
,
LARISSA FERREIRA SILVA
,
MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS
,
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
,
THIAGO DA SILVA BEDONE
.

32. Os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na elucidação dos crimes aqui apurados.

33. Ademais, o depoimento dos policiais, tomado sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do compromisso legal, são considerados válidos e servem plenamente para embasar um decreto condenatório, vez que eles não são impedidos de depor e mais, são agentes do Estado encarregados da manutenção da ordem e da segurança pública.

34. Nesse sentido, é o Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’
.

35. Além do mais, inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade dos policiais ou da existência de qualquer interesse em imputar, falsamente, aos acusados, a prática de crime, não tendo as defesas logrado êxito em demonstrar em nenhum momento qualquer indício nesse sentido.

36. Por outro lado, as versões sustentadas pelos acusados não se revelaram críveis estando isoladas no acervo probante.

a) THIAGO HENRIQUE VARCONTI
[1]
, nome social GABRIELA VARCONTI, vulgo ‘Gabi’

37. Quanto ao epíteto da ré GABRIELA (vulgo ‘Gabi’), não há controvérsia, uma vez que reconhecido por ela em seu interrogatório.

38. No relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT (ID 122176773) têm-se
a planilha Excel armazenada em um notebook que era utilizado por ‘GABI’ no restaurante, na qual era feito o controle das vendas de drogas
:

[...]

39. Após a ‘contabilização’, GABRIELA prestava contas a FÁBIO BARBOSA FRERES (FABINHO, BARSOSA ou BRUNO), considerado líder do ‘Comando Vermelho’ na região:

[...]

40. Nos arquivos extraídos do aparelho celular de GABRIELA foram encontradas imagens de entorpecentes sendo pesados, embalados e ‘a caminho da distribuição’, como forma de comprovar suas atividades à facção criminosa:

[...]

41. Ainda, em outro trecho degravado, verifica-se que GABRIELA também é responsável pelo cadastro dos integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’:

[...]

42. Quanto à lavagem de dinheiro, confirmou-se em juízo que GABI utilizava a conta bancária da instituição financeira Mercado Pago registrada em nome da corré
LARISSA
.

43. Conquanto aquela tenha afirmado que a quantia movimentada em conta era proveniente do que faturava em seus estabelecimentos comerciais (marmitaria, lanchonete, prostibulo) e shows promovidos na cidade, GABRIELA VARCONTE não comprovou a sua origem durante a instrução processual, bem como durante o interrogatório sequer soube indicar qual seria seu faturamento mensal ou o que justificaria a alta quantia levantada nos meses de junho e julho de 2022.

44. Ademais, quando questionado à corré
LARISSA
sobre o faturamento mensal dos estabelecimentos comerciais da GABI, aquela foi enfática em afirmar ser impossível o faturamento, em curto prazo, da quantia de R$ 245.182,97 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

45. Por fim, tem-se evidente a intenção de dissimular a origem dos recursos financeiros percebidos por GABRIELA VARCONTI, mormente pelos diversos envios e recebimentos de PIX de/para pessoas diversas (imagem anexa), os quais, mais uma vez, não soube explicar sua origem quando ouvida em juízo, limitando-se a dizer que se referia a valores arrecadados em seus estabelecimentos comerciais.

[...]

46. Com isso é possível verificar ser GABRIELA pessoa que exerce papel de liderança para a facção criminosa Comando Vermelho, sendo a responsável pela gerência do comércio de drogas no município de Pontes e Lacerda/MT, utilizando-se de seus diversos estabelecimentos comerciais para armazenar, distribuir entorpecentes, bem como dissimular os valores provenientes do tráfico.

b) MAYRA REGINA SILVINA ANJOS,
vulgo
‘Belly’

47. Embora a ré tenha negado possuir o vulgo ‘BELLY’, verificou-se durante a audiência de instrução que as testemunhas policiais afirmaram que a ré é conhecida no meio policial e no âmbito da criminalidade por tal epíteto. Ainda, durante o interrogatório da ré
LARISSA
, ao ser indagada pelo juiz se conhecia
‘[...] a Mayra Regina Anjos, né, que é aqui ré aqui no processo também com o nome de ‘BELLY’, a senhora conhece? [...]’
, respondeu,
‘a Mayra sim’
.

48. Assim, não havendo dúvida de se tratar da mesma pessoa, passo a analisar a autoria.

49. Denota-se do RELATÓRIO PARCIAL N. 19/2022/NIR/PL/PCMT que o numeral telefônico que era utilizado por BELLY consta como administrador do grupo de WhatsApp de membros da facção em Pontes e Lacerda (Quadro P.L), sendo a mesma atuante no tráfico de drogas em outros municípios do estado de Mato Grosso, como Campo Novo do Parecis (CNP), Juara, Sapezal (SPZ) e Tangará da Serra (TGA). Tais fatos foram corroborados pela fala do Delegado de Polícia quando ouvido em juízo, que ressaltou que por estar em liberdade,
MAYRA ainda é responsável pelo gerenciamento do tráfico na região, bem como em relação às punições, que são praticadas pelos decretos (salves), sendo considerada pela autoridade policial como uma das criminosas de maior periculosidade que já passaram por Pontes e Lacerda
.

50. Ainda, consta do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.3672 que
BELLY
e
MAICON
(vulgo ‘Toledinho’)
foram responsáveis por ordenarem a morte de Josias Vinicius dos Santos Fagundes, pela suspeita de a vítima integrar a facção rival, PCC
.

51. Embora a ré tenha negado conhecer o corréu MAICON e dizer não ser ela nas imagens do relatório, as
imagens vistas no vídeo anexo ao relatório falam por si
, sendo possível
ver aquela no veículo pertencente à corré GABRIELA
,
dirigido por MAICON
, bem como
ambos caminhando na rua juntos e parados em frente à casa onde a vítima foi executada
.

52. Ademais, quando questionado a
MAICON
em juízo acerca da sua participação no referido homicídio, embora tenha dito que estava dando carona de forma aleatória (não confessando sua participação),
não negou se tratar de MAYRA
, evidenciando-se o assentir em reconhecê-la como a caroneira, fato este que reforça a informação de que ela é uma das lideranças na região.

53. Vê-se, também, no RELATÓRIO INVESTIGATIVO DE N 2022.13.31029, no qual foram extraídas
anotações do caderno apreendido com o réu TIAGO, vulgo ‘Fiote’, diversos registros de movimentação do tráfico em nome de BELLY – aquisição e repasse
:

[...]

54. Ainda, consta do relatório investigativo a juntada de 8 depósitos de valores aleatórios, realizados no dia 19/9/2022, entre as 18h22min e 18h34min, totalizando a quantia de R$ 6.690,00 (seis mil seiscentos e noventa reais), dos quais a ré justificou em juízo se tratar de valores percebidos com o seu trabalho de 1 mês como garota de programa no prostíbulo da GABI.

55. Contudo, tais afirmações não possuem o mínimo lastro de verdade, mas sim da evidente prática da
técnica de smurfing
, consubstanciada no
depósito fracionado de dinheiro resultante do tráfico de entorpecentes
, na tentativa de esvair suspeitas pelas instituições financeiras e ludibriar o Poder Judiciário acerca de suas atividades junto à organização criminosa.

c) THIAGO DA SILVA BEDONE, vulgo ‘Bedone’

56. O réu confirmou em juízo ser conhecido pelo epíteto de ‘Bedone’, não pairando dúvidas sobre a pessoa.

57. Verifico que constou no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.45874, que
THIAGO BEDONE
é integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’,
auxiliando a facção na distribuição de entorpecentes nas bocas de fumo de Pontes e Lacerda/MT, tendo seu nome incluído no caderno de registro do tráfico apreendido na residência de Naedja Alves da Silva, também integrante da referida facção
.

58. Constou o réu, ainda, no RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT, em razão de transações na conta da corré LARISSA, sendo enviado PIX no valor de R$3.200,00 e recebimento de PIX no valor de R$250,00.

59. Muito embora o réu BEDONE tenha sustentado ser mero usuário de entorpecente, as testemunhas policiais, de forma uníssona, afirmaram em juízo que se trata
o réu de membro da facção Comando Vermelho e bastante atuante no tráfico de drogas na cidade de Pontes e Lacerda
, já tendo sido preso em situação de traficância em outras oportunidades.

60. Ainda, o réu argumentou que os valores transferidos entre constas de titularidade da LARISSA seriam referentes a uma visita no prostíbulo da GABI, contudo, durante seu interrogatório essa afirmou categoricamente que os gastos dos clientes ali não passavam de R$1.000,00 (mil reais) por dia/ida, contradizendo a versão do acusado.

61. Assim, não restam dúvidas quanto à atuação de
THIAGO DA SILVA BEDONE
junto à organização criminosa na promoção do tráfico de entorpecentes, bem como a dissimulação dos valores levantados com o tráfico nas contas movimentadas pela então gerente GABI.

d) MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS, vulgo ‘Toledo’ ou ‘Toledinho’

62. O réu confirmou em juízo ser conhecido pelo epíteto de ‘Toledinho’, não pairando dúvidas sobre a pessoa.

63. Em seu interrogatório, afirmou, ainda, se tratar de mero usuário de drogas, do tipo maconha, contudo, no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.31029 (ID 122176175), em que
foram analisadas as anotações do caderno apreendido na casa de TIAGO BARBOSA DO AMARAL, vulgo ‘FIOTE’, verificou-se registro do nome do réu, vulgo ‘TOLEDO’, na lista de devedores pela aquisição de ‘Petróleo’, como é conhecida a pasta base de cocaína
:

[...]

64. É importante registrar que não há dúvidas quanto à natureza das anotações do referido caderno, mesmo porque o corréu ‘FIOTE’ confirmou em juízo tratar-se de anotações feitas por ele quanto ao tráfico de drogas que praticava.

65. Ainda, no RELATÓRIO PARCIAL N. 19/2022/NIR/PL/PCMT (ID 122176777),
o número telefônico utilizado por MAICON figurava no grupo de WhatsApp descrito como ‘Dívidas’, bem como há degravação de conversa entre KELI e FIOTE na qual aquele é mencionado, demonstrando, assim, a associação para o tráfico de drogas
:

[...]

66. Outrossim, no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.36724 (ID 122178156)
constam imagens em que o réu MAICON está dirigindo o veículo da GABI e, na companhia da corré MAYRA, vão até o local que se executou o crime de homicídio da vítima Josias
, por este supostamente integrar a facção rival – PCC.

[...]

67. Embora tenha negado participar da referida ação criminosa,
em juízo confirmou estar dirigindo o carro de propriedade da corré GABI, dar carona à corré MAYRA, e após retornar ao prostíbulo
, o que torna nítida a sua integração à organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

e) KELI LUZIA BEZERRA VICENTE

68. É incontroverso nos autos que a ré
KELI possuía relacionamento amoroso com o corréu TIAGO BARBOSA, vulgo ‘FIOTE’
, e,
conforme confissão em juízo
,
ajudava este a passar a limpo as anotações do tráfico para o caderno que foi apreendido
.

69. Conquanto tenha afirmado em juízo que não queria se envolver com as atividades de ‘FIOTE’ e saber a origem das anotações, vê-se no Relatório Técnico Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT que foi
extraída conversa entre a ré KELLI e seu ex-companheiro ‘FIOTE’, evidenciando-se que aquela não só tinha conhecimento das atividades ilícitas como deu continuidade à prática do tráfico de drogas mesmo após a prisão deste
:

[...]

70. O teor da conversa supramencionada se reforçou durante o interrogatório de ‘FIOTE’, que afirmou se recordar de uma conversa que teve com KELI, na qual ela disse que ia fazer um ‘corre’, que ele ficou ‘brabo’ e por isso se separaram.

71. Ainda, ao ser questionada pela D. Promotora de Justiça sobre o seu numeral telefônico constar em um grupo de WhatsApp ‘Compras e vendas PL’,
KELI afirmou que ‘Fiote’ quem usava o telefone dela
, entretanto,
este desmentiu tal informação em juízo
, dizendo que
cada um administrava seu aparelho celular
.

72. No que tange à acusação de integrar a facção criminosa,
em juízo a ré mencionou já ter feito afirmações em sede policial
, não querendo responder a alguns questionamentos por medo de represálias, como já disse naquela oportunidade. E,
conforme se vê do seu interrogatório em sede policial
(ID 122176784),
KELI revelou que ela e ‘FIOTE’ eram faccionados no Comando Vermelho
:

[...]

73. Com isso,
não restam dúvidas de que KELLI estava associada aos corréus ‘FIOTE’ e MAICON para a prática do crime de tráfico de drogas enquanto integrantes de organização criminosa
.

f) TIAGO BARBOSA DO AMARAL, vulgo ‘Fiote’

74. O réu negou em juízo o epíteto
‘FIOTE’
, alegando que seu vulgo é
‘Gordinho’
, contudo tais alegações não se sustentam,
mormente diante da assertiva da sua ex-companheira e corré KELI de que quando se conheceram aquele se apresentou a ela como ‘Fiote’
. Ainda, o corréu MAICON afirmou conhecer o ‘Fiote’ pelo apelido.

75. Portanto, não restam dúvidas de que ‘Fiote’ se trata da pessoa de Tiago Barbosa do Amaral.

76. Em seu interrogatório,
TIAGO negou participar de qualquer facção, afirmando que as anotações no caderno apreendido dizem respeito ao tráfico praticado por ele e que sua empreitada era sem vínculo com organização criminosa
.

77. Contudo,
conforme se vê na degravação reproduzida no tópico referente ao corréu MAICON, ‘FIOTE’ reclama para KELI que aquele está devendo drogas e
‘ainda quer pegar mercadoria da família sem pagar a outra’
(sic, grifo nosso), e, consoante sabido, o termo
‘família’
é utilizado pelos faccionados se referindo aos seus integrantes.

78. Ainda, consoante já mencionado no tópico referente à corré
KELI
,
esta afirmou em sede policial que ela e o ‘FIOTE’ ainda são faccionados e que seu vínculo com a facção se deu em razão do convívio com este
.

79. Desse modo, entendo existir provas suficientes de que
TIAGO BARBOSA DO AMARAL integra organização criminosa e a esta é associado para a prática de tráfico de entorpecentes
.

g) CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS, vulgo ‘Betinha’

80. A ré confirmou o epíteto ‘BETINHA’, bem como os corréus GABRIELA VARCONTI, LARISSA FERREIRA e ADEMIR JUNIOR afirmaram conhecê-la também pelo apelido.

81.
A acusada CÍCERA negou em juízo sua participação no crime de associação ao tráfico, contudo, vê-se dos autos que as provas contra ela são robustas, uma vez que há diversas anotações de aquisição e quitação de entorpecente com os líderes ‘FIOTE’ e GABI
.

82. Veja-se as imagens extraídas do Relatório de Investigação N. 2022.13.31029 (ID 122176775), referente ao caderno de anotação de Tiago Barbosa:

[...]

83. Note que em juízo a ré afirmou ser usuária da substância maconha e não dever qualquer valor por compra de drogas, mas as anotações em seu nome existem e mencionam a compra de ‘Petróleo’, reforçando o fato de que as aquisições junto aos líderes não eram como mera usuária.

84. Ainda, no RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT (ID 122176773), do qual
foram extraídos dados do aparelho celular apreendido no comércio de GABRIELA VARCONTI, foi registrada a informação de que ‘BETINHA’ é dona de uma das ‘lojinhas’ mais respeitadas e lucrativas da região
:

[...]

85. Corroborando as informações extraídas dos relatórios,
o Delegado de Polícia afirmou em juízo que CÍCERA é uma das principais traficantes domésticas de Pontes e Lacerda/MT
.

86. Seu epíteto também constou nas anotações de gerenciamento do tráfico de GABRIELA VARCONTI e, não obstante ambas tenham sustentado que se tratava de débito referente à compra/venda da marmitaria da GABRIELA, vê-se que a suposta negociação estava anotada entre inúmeros vulgos, em tabela indicando ‘débito’, ‘recolhido’, ‘situação’, característicos da contabilidade da traficância, o que põe em xeque tal afirmação.

h) LARISSA FERREIRA SILVA

87. A ré
LARISSA confirmou em juízo ter exercido a função de gerência no prostíbulo da corré GABRIELA VARCONTI, o qual ficou demonstrado nos autos ser ponto de apoio da fação Comando Vermelho
, bem como que cedeu a conta da instituição Mercado Pago para que essa fizesse a movimentação financeira dos estabelecimentos comerciais, sustentando desconhecer a utilização para fins ilícitos.

88. Contudo, tal versão, em diversas oportunidades, se mostraram contraditórias, mormente diante do depoimento de GABRIELA VARCONTI de que o trabalho da Larissa era ajudar a cuidar do bar, a receber, comprar bebida, pagar fornecedor, fazer compras, demonstrando, assim, que LARISSA exercia função de confiança das quais requer contato com a parte financeira do estabelecimento. Tanto é que ao ser indagada sobre o montante que foi movimentado em sua conta, a ré LARISSA afirmou firmemente ser impossível o bar movimentar tal quantia em apenas 1 mês.

89. Ainda, no depoimento do
Delegado de Polícia Guilherme
, este foi enfático ao dizer que durante as investigações foi constatado que
LARISSA sucedeu a GABI em suas atividades dentro da organização criminosa,
passando a residir na casa que esta morava e a gerenciar o estabelecimento comercial ‘Bar Corujão’.

90. Desse modo, não restam dúvidas de que
LARISSA tinha conhecimento e assentia com a prática de lavagem de capitais em sua conta, tendo o feito enquanto integrante da organização criminosa Comando Vermelho
.

i) ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES, vulgo ‘Vila Bela’

91. O réu negou em juízo os fatos a ele atribuídos, alegando que nunca foi chamado de ‘Vila Bela’ vez que seu vulgo é ‘Juninho’.

92. Contudo tal afirmação diverge das provas nos autos, pois o depoimento do Delegado de Polícia em juízo foi no sentido de que aquele é conhecido no meio policial por tal vulgo.

93. Não bastasse isso, elidindo qualquer dúvida acerca de sua autoria, verifico que ADEMIR já foi qualificado como ‘VILA BELA’ em diversos outros processos criminais sem que tenha constado qualquer oposição dele quanto à atribuição de tal alcunha, inclusive em interrogatórios por ele assinados – TCO 1000104-50.2023.8.11.0013, Ação Penal 0004751-86.2015.8.11.0013, TCO 1004746-71.2020.8.11.0013, tanto que assim está qualificado perante o sistema de execução de pena-SEEU:

[...]

94. Assim, não restam dúvidas de que ‘VILA BELA’ se trata da pessoa de Ademir Junior de Souza Sales.

95. Superada a contenda acerca do epíteto,
têm-se por robustas as provas de sua função como distribuidor de entorpecentes no munícipio de Pontes e Lacerda/MT
, mormente aquelas constantes do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.31029 (ID 122176775), em que foram
analisadas as anotações do caderno apreendido na casa de TIAGO BARBOSA DO AMARAL, vulgo ‘FIOTE’, no qual se verificou registro do nome do vulgo réu, ‘Vila Bela’, como adquirente de porções de drogas
:

[...]

96. É importante registrar que
não há dúvidas quanto à natureza das anotações do referido caderno, mesmo porque o corréu ‘FIOTE’ confirmou em juízo tratar-se de anotações feitas por ele quanto ao tráfico de drogas que praticava
.

97. Dessa forma, ficou claro a associação de
ADEMIR
com Luiz Carlos de Sales,
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
,
Cícera Elizabete da Silva dos Santos
,
Keli Luzia Bezerra Vicente
e
Tiago Barbosa do Amaral
, para praticar o
tráfico de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda/MT
”.

De igual modo, destaco trechos do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A condenação dos apelantes
Ademir Junior de Souza Sales
,
Cícera Elizabeth Silva Santos
,
Keli Luzia Bezerra Vicente
,
Larissa Ferreira Silva
,
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
,
Mayra Regina Silvina Anjos
,
Thiago da Silva Bedone
e
Tiago Barbosa do Amaral
está fundamentada em conjunto probatório consistente, tendo a sentença demonstrado, sem rebuços, provas da materialidade e autoria dos crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro.

Estão claramente identificados os elementares da organização criminosa prevista no art. 1º, § 1º da Lei n. 12.850/2013:
1)
associação de quatro ou mais pessoas;
2)
estruturalmente ordenada e,
3)
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
4)
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza;
5)
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Sua estrutura hierárquica, com poder de mando distribuído por lideranças, com estatuto e disciplina rígidas e divisão de tarefas, conformando seu caráter estrutural autônomo, conferem-lhe capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional, de seus parentes e mesmo de terceiros, por meio dos quais realizam os mais diversos tipos de crimes, dentre eles o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos, homicídios etc.

A existência da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ é um fato persistente, público e notório há muitos anos, e como tal, dispensa produção de provas.

[...]

Extrai-se das provas angariadas nos autos, no dia 31/7/2022 policiais militares do município de Pontes e Lacerda/MT foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal contra a vítima
Paulo Cesar de Morais
, quando chegarem no local, a guarnição encontrou
Modestho Henrique Felix Ferreira
que confessou espontaneamente a autoria do delito, bem como foi preso em flagrante.

Após encaminhar Paulo para o Hospital, este teria informado aos policiais que outras pessoas estavam acompanhando Modestho durante a agressão,
tendo reconhecido Gabriela Varconti
(portadora do nome civil Thiago Henrique Varconti)
como uma dessas pessoas
.

Diante disso,
uma equipe da polícia civil deslocou-se até o estabelecimento comercial da acusada Gabriela denominado ‘Bar Corujão’
,
conhecido regionalmente por ser um reduto da organização criminosa ‘Comando Vermelho’
. Após chegarem no local,
a equipe policial encontrou a acusada Gabriela e o seu aparelho telefônico
(IMEI 356707184436954/01)
nas imediações do estabelecimento
.

Após ser conduzida a delegacia e prestar suas declarações, a acusada Gabriela e o suspeito Modestho foram liberados, pois a vítima não manifestou interesse na representação, contudo,
diante dos indícios do suposto envolvimento com a referida organização criminosa
, a autoridade policial,
mediante a autorização judicial
, realizou a
degravação dos dados do telemáticos da acusada
.

Gabriela
, descobrindo que
ela era responsável pela gerência e contabilidade do comércio de entorpecentes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, até meados do mês de setembro de 2022
, bem como prestava contas ao coacusado Fábio Barbosa Freres, um dos principais líderes da referida organização na região.

Ademais,
a autoridade policial obteve êxito em encontrar diversas mensagens, planilhas e comprovantes bancários no referido aparelho telefônico, demonstrando que a acusada Gabriela movimentou pelo menos R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), proveniente da comercialização de entorpecentes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’
, além disso, foram encontradas fotos tiradas pela própria acusada Gabriela construindo as referidas planilhas em um Notebook de cor prata da marca Lenovo, usando como escritório seu próprio restaurante.

Infere-se, ainda, que a recorrente
Larissa Ferreira Silva
era
titular da conta bancária mais favorecida com depósitos de dinheiro oriundos do comércio de entorpecentes
,
tendo movimentado nos meses de junho e julho de 2022, R$ 245.182,97 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos)
, sendo responsável por receber e redistribuir os valores obtidos com a venda de entorpecentes para diversas contas.
Além disso, constatou-se diversos outros comprovantes de pagamento e recebimento para os recorrentes Thiago da Silva Bedone, Ademir Junior de Souza Sales e Mayra Regina Silvina Anjos de Almeida
.

Subsequentemente, consta que no dia 24/9/2022, a polícia civil do município de Pontes e Lacerda/MT recebeu uma
denúncia anônima

informando que a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ possuía armas de fogo mantidas em deposito no bar da acusada Gabriela
. Assim, uma equipe policial se deslocou para o referido estabelecimento e, após iniciar o procedimento de busca,
apreendeu 14 (quatorze) munições calibre.40, 2 (duas) munições calibre 380, 1 (uma) balaclava, 1 (um) revolver da marca Rossi (n. de Série AA574881), 1 (um) pistola da marca Taurus (n. de Série KRL51544), 1 (um) pistola da marca Glock (n. de Série PXA950), 586g (quinhentos e oitenta e seis gramas) de cocaína, 138g (cento e trinta e oito gramas) de maconha, 1 (uma) balança de precisão e dinheiro em espécie no montante de R$ 2.427,00 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais), resultando na sua prisão em flagrante
.

Noutro momento, consigna-se que no dia 2/5/2022 a polícia civil do município de Pontes e Lacerda/MT estaria realizando diligências nas proximidades do assentamento ‘Nossa Terra, Nossa Gente’ para colher elementos de informação relacionados ao crime de homicídio praticado contra a vítima Josias Vinicius Santos Fagundes.

Durante as diligências, a equipe policial foi informada que o autor do homicídio, Luan Souza Santos, estaria se abrigando na residência do recorrente
Tiago Barbosa do Amaral
, conhecido na região por ter envolvimento com o tráfico de drogas e com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Desta forma, ao chegarem na residência do recorrente Tiago, a equipe policial o encontrou ao lado de outro indivíduo na frente da residência, tendo estes empreendido fuga ao visualizarem a viatura. Sucessivamente, a equipe policial passou a persegui-los, obtendo êxito em deter apenas o recorrente Tiago.

Após a detenção, os agentes policiais se aproximaram da
residência de Tiago
e avistaram na varanda dos fundos da casa, sobre uma mesa,
1909,85g (mil novecentos e nove gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha
,
2289,11g (dois mil duzentos e oitenta e nove gramas e onze centigramas) de pasta-base de cocaína e 4 (quatro) balanças de precisão
.

Desta forma, a equipe policial adentrou a residência e iniciou o procedimento de busca domiciliar e apreendeu 2 (dois) rolos de plástico filme, 23 (vinte e três) embalagens picotadas utilizadas para armazenamento e comercialização de entorpecentes, dinheiro em espécie no montante de R$ 1.408,50 (um mil e quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos), 1 (um) celular Samsung (IMEI 357208072233131/01) e 2 (dois) cadernos com a contabilidade do tráfico de drogas da região.

Diante dos indícios do suposto envolvimento com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, a autoridade policial realizou uma análise minuciosa dos cadernos de contabilidade apreendidos na residência do recorrente Tiago, constatando que este gerenciava a comercialização de entorpecentes da referida organização junto com a sua companheira, a coacusada
Keli Luzia Bezerra Vicente
, descobrindo-se ainda que os coacusados
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
(vulgo ‘Toledinho’) e Luan Souza Santos (vulgo ‘Loucura’) exercem a função de ‘disciplina’, aplicando salves e cobrando as dívidas do tráfico, enquanto que os coacusados
Ademir Junior de Souza Sales
(vulgo ‘Vila Bela’),
Thiago da Silva Bedone
(vulgo ‘Bedone’),
Cícera Elizabete da Silva Santos
(vulgo ‘Betinha’) e Gabriela Varconti (vulgo ‘Gabi’) atuavam na gerência de outras ‘lojinhas’ de entorpecentes, onde todos esses repassavam o dinheiro arrecadado para os coacusados Fábio Barbosa Freres (vulgo Bruno) e
Mayra Regina Silvina Anjos
(vulgo Belly), os líderes da organização criminosa na região.

Desta forma, na tentativa de confirmar as informações observadas naqueles cadernos, a autoridade policial,
mediante a autorização judicial
, realizou a interceptação telefônica dos recorrentes
Keli
,
Mayra
,
Maicon
e o coacusado Fabio, confirmando que
a recorrente Keli permaneceu auxiliando o recorrente Tiago a gerenciar a organização criminosa
, mesmo após a sua prisão, onde integravam o grupo de WhatsApp ‘Compras e Vendas PL’, direcionado à comunicação da organização referente a assuntos relacionados ao comércio de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda, além disso, constatou-se que a recorrente
Mayra
administrava o grupo de WhatsApp ‘Finanças’, destinado a organização financeira do comércio de entorpecentes da referida organização criminosa, bem como administrava o grupo de WhatsApp ‘Quadro P.L’, tratando de assuntos gerais da organização no município de Pontes e Lacerda.

Por fim, também foi constatado que o acusado
Maicon
integrava o grupo de WhatsApp ‘Dívidas’, destinado a tratar de assuntos relacionados as cobranças da organização criminosa.

Passando a análise da autoria do crime, verifica-se que a recorrente
Keli Luzia Bezerra Vicente
, ao ser interrogado na sede policial,
confessou que integrava a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ junto do seu ex-companheiro
, o recorrente
Tiago Barbosa do Amaral
, onde ambos realizavam a contabilidade da organização criminosa.

Contudo, ao ser interrogada em juízo, a apelante Keli negou a prática dos crimes que lhe foram imputados na exordial.

Veja um trecho do interrogatório extrajudicial de Keli:

‘(...) QUE foi convivente do Sr.
TIAGO BARBOSA DO AMARAL
, vulgo
‘FIOTE’
, por dois meses, e não teve filhos com ele, e a interrogada não sabe do paradeiro dele, sendo que estão separados há nove meses; QUE a interrogada
separou do vulgo ‘FIOTE’ quando ele foi preso
, ainda permaneceram se relacionando aproximadamente dois meses após sua prisão; QUE o
‘FIOTE’
foi preso pelo crime de tráfico de drogas, e após a separação a interrogada não teve mais contato com ele, nem por telefone; QUE está convivente com NATÃ há quatro meses, sendo ele um rapaz trabalhador, mas que a interrogada já havia contado para ele sobre seu passado de prisões, e ele (NATÃ) está mudando a vida da interrogada para construírem uma família feliz;
QUE a interrogada ainda é faccionada no Comando Vermelho, porém está afastada, estava nesse meio enquanto era convivente do ‘FIOTE’
; QUE nunca recebeu cesta básica do Comando; QUE enquanto estava convivendo com o ‘FIOTE’ a interrogada
fazia tudo o que o ‘FIOTE’ mandava, recebia dinheiro e fazia algumas contas, pois o ‘FIOTE’ tinha dificuldade na contabilidade financeira
; QUE a partir desse momento, a interrogada disse que não falará mais nada ‘pois sei que vou morrer’ (...)’
(Id n. 231000161 – Pág. 1/3).

Por sua vez, os acusados
Ademir Junior de Souza Sales
,
Cícera Elizabeth Silva Santos
,
Larissa Ferreira Silva
,
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
,
Mayra Regina Silvina Anjos
,
Thiago da Silva Bedone
e
Tiago Barbosa do Amaral
, ao serem interrogados em juízo, negaram a prática dos crimes que lhe foram imputados na exordial.

A corroborar com a exordial acusatória, tem-se o depoimento judicial prestado por
Guilherme Capomar da Rocha
, Delegado da Polícia Civil, que confirmou a ocorrência dos fatos que ensejaram na descoberta das atividades dos apelantes ao integrarem a organização criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
, associando-se com o objetivo de comercializar entorpecentes, bem como para ocultar dissimuladamente a movimentação de valores provenientes do tráfico de drogas, Veja-se:

‘(...) 00:02:07
Guilherme Capomar da Rocha

No segundo semestre do ano de 2022, nós realizamos a apreensão de um aparelho telefônico que estava em posse da Gabriela Varconti, no estabelecimento comercial que então ela gerenciava aqui no município de Pontes e Lacerda chamado ‘Bar Corujão’. Era um local utilizado como ponto de apoio da facção criminosa Comando Vermelho aqui no município. Por diversas vezes, homicídios que ocorreram aqui, os autores iam para lá e se escondiam, escondiam armas de fogo lá, escondiam entorpecentes também e em uma das idas da Polícia Judiciária Civil até o local foi apreendido esse aparelho de telefone pelo qual eu representei pelo afastamento do sigilo telemático que foi deferido pela 3ª Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda e diante da autorização judicial, o aparelho foi encaminhado ao núcleo de inteligência, onde foi feita a extração e o relatório técnico pelas informações que foram extraídas. Com a apreensão do aparelho com extração, o Núcleo de Inteligência elaborou o Relatório Técnico n. 22, o qual conseguiu descortinar com... principalmente a Gabriela Varconti, mas também a ré Larissa utilizava o estabelecimento comercial e as próprias contas bancárias para facilitar o fluxo de dinheiro oriundo principalmente do tráfico de drogas aqui no município. Tudo sobre prestação de contas da Gabriela. A Mayra, cujo vulgo dela, o nome como ela era conhecida dentro da facção era Belly, e também há um outro, que foi indiciado por mim, o Fábio Barbosa, Vulgo Bruno. Essas informações foram futuramente comprovadas. Alguns meses após a apreensão desse aparelho telefónico na outra ação da Polícia Judiciária Civil, no mesmo bar, no Bar Corujão, a Gabriela Varconti foi presa em flagrante na posse de diversas armas de fogo que foram utilizadas nos homicídios aqui da região. Foi preso em flagrante também na posse de substâncias entorpecentes. Foi instaurado inquérito policial, depois foi oferecendo a denúncia em outros autos judiciais que não esses. Como essas informações sobre as principais lideranças da facção criminosa aqui no município e eu repito a Mayra e o Fábio. Nós começamos a juntar outros relatórios feitos ao longo de 2022 aqui na Delegacia de Polícia e conseguimos mapear outras lideranças e os principais atores da facção aqui no município e na região (...).

00:05:51 Guilherme Capomar da Rocha

A
Mayra era uma das principais lideranças da facção na Região Oeste de Mato Grosso
, não apenas aqui no município de Pontes e Lacerda. Ela integrava o grupo do WhatsApp que as lideranças usam para gerenciar o tráfico, gerenciar as punições (...) e também os grupos de atividade doméstica de menor hierarquia dentro da facção. A Mayra estava nos grupos de comando, se não me falha a memória, de Pontes e Lacerda, Sapezal, Tangará da Serra, Juara e Campo Novo do Parecis (...) há outros inquéritos policiais instaurados na delegacia contra ela (...) de modo que eu posso afirmar neste compromissado que
ela é uma das criminosas de maior periculosidade que já passaram pelo município de Pontes e Lacerda
. Há informações de que ela ainda continua a fazendo, de certa forma, a gestão criminosa da facção daquele município, mesmo em liberdade.

00:07:25 Guilherme Capomar da Rocha

Em relação aos outros réus aqui, a
Keli foi apontada ao longo da investigação como uma das principais contadoras da facção criminosa Comando Vermelho
.
A Keli a possuía um relacionamento com o Tiago Barbosa, o qual foi preso também em flagrante na posse de entorpecentes
e com ele foi apreendido anotações do tráfico cuja análise resultou na elaboração do relatório de investigação que também está nos autos, indicando de forma muito clara tanto o pertencimento à facção criminosa Comando Vermelho, como também a participação da Keli na contabilidade e também, de certa forma, sempre a prestação de contas a Belly, a Mayra.

(...) 00:09:09 Guilherme Capomar da Rocha

O réu
Maicon exercia função de ‘disciplina’
responsável por aplicar salvos e punições a membro da facção criminosa, sempre com autorização das lideranças. Quando eu digo aqui lideranças, digo principalmente a Mayra e o Fabio. O Maicon ele está sendo investigado num homicídio do relatório, também anexado aos autos. Homicídio que também contou com a participação da Mayra, conforme está demonstrado.

00:09:59 Guilherme Capomar da Rocha

O réu
Ademir
ele (...) pega a substância entorpecente com os distribuidores da facção e distribui nas bocas de fumo menores. A função dele
seria um intermediário entre o atacado e o varejo
. A ré
Cícera
, de igual forma,
ela era uma das principais traficantes domésticas aqui do município
, tanto que, um dos relatórios, a Gabriela Varconti, menciona que
a boca de fumo da Cícera é a que mais dá lucro
. A Cícera... antes da deflagração da operação, nessa ação penal, ela foi presa em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, por mim inclusive, na posse de uma quantidade muito grande de entorpecentes já embalados, pronto para o consumo e o que chamou a atenção na época e que
colocava o filho dela, se não me engano, de 12 anos, para vender o entorpecente
e
arrecadar o dinheiro para a facção ‘Comando Vermelho’
, então ela foi presa em flagrante, como também houve um inquérito e a denúncia

(...) 00:11:42 Guilherme Capomar da Rocha

Em relação à
Larissa
, após a prisão da Gabriela Varconti,
a investigação aponta que ela assumiu a contabilidade e, de certa forma, a gerência para as atividades, mais para administrar a facção ‘Comando Vermelho’
aqui no Município, sendo muito claro que
houve uma sucessão nas atividades da Gabriela após a prisão dela, porque a Larissa passou a residir na casa que Gabriela morava, passou a gerenciar o estabelecimento comercial que a Gabriela gerenciava
e o relatório técnico, demonstra exatamente que o dinheiro arrecadado pela Gabriela Varconti era passado para a conta da Larissa e a
Larissa pulverizava em diversas outras contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas
.

(...) 00:17:27 Promotora de Justiça

E o
Thiago Bedone
?

00:17:31 Guilherme Capomar da Rocha

O
Thiago da Silva Bedone
, ele era
um dos principais distribuidores de entorpecente aqui no município
. Ele
adquiria quantidades bem significativas e ficava na mesma situação do Luís Carlos e do Ademir, mas em uma quantidade maior
.

(...) 00:19:31 Promotora de Justiça

Num dado momento foi apreendido também um notebook de onde foram extraídas algumas informações. Você se recorda disso?

00:19:45 Guilherme Capomar da Rocha

Ela [Gabi] utilizava um notebook. Ela possui 2 estabelecimentos comerciais, uma marmitaria aqui na cidade e o estabelecimento comercial ‘Corujão’ que era uma casa de prostituição que operava aqui. O notebook que ela utilizava era o que utilizava para fazer a contabilidade e organizar prestação de contas que ela depois tinha que passar a pra Mayra e para o Fábio. Então assim, ela possui uma organização no sentido que havia fase como balanço patrimonial, assim com a entrada e com saída de valores, quanto cada um devia, e aí as dívidas eram passadas a Mayra e ao Fábio para que eles determinassem outras pessoas. Em alguns casos o Maicon, quando ele estava na função de disciplina, para que as dívidas fossem cobradas com torturas, o que eles chamam de salve ou em casos mais extremos, com homicídio. (...)’ (Id n. 231000430 – Transcrição do relatório de mídias).

Importante ressaltar que, no que tange aos depoimentos prestados por policiais, está pacificada a jurisprudência no sentido de que são válidos e merecem credibilidade como elementos de convicção os depoimentos prestados por policiais sob compromisso e o crivo do contraditório, devendo ser considerados como os de qualquer outra testemunha, à vista de que a presunção
iuris tantum
de veracidade labora em favor da autoridade pública policial que age no estrito cumprimento do dever legal.

[...]

Portanto, a prova dos autos é absolutamente induvidosa e a simples negativa de autoria dos apelantes Ademir Junior de Souza Sales, Cícera Elizabeth Silva Santos, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos, Thiago da Silva Bedone e Tiago Barbosa do Amaral, mostra-se frágeis e dissociadas de todo o acervo probatório, ante oitivas produzidas no seio policial que foram ratificados em Juízo.

[...]

Por conta disto, que o Juízo a quo ao analisar minuciosamente o requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente), o requisito temporal (referindo-se a estabilidade dos envolvidos), e também o requisito finalístico (relacionando-se com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais), no qual se constatou os envolvimento dos apelantes no crime de Organização Criminosa.

Destarte, dúvidas não há acerca da materialidade e a autoria delitiva dos apelados em integrar a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, cabalmente e cristalinamente demonstrado pelo farto conjunto probatório colacionado aos autos, bem como da comprovação de que os apelantes praticaram o crime de Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro, prejudicando o pleito sucessório do recorrente Maicon de alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto”.

A análise das provas constantes dos autos revela a estrutura complexa e bem dividida da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, destacando-se a divisão hierárquica e funcional entre os membros e a continuidade das atividades ilícitas.

A sentença recorrida baseou-se em provas robustas, incluindo relatórios de interceptação telefônica, apreensões de documentos, confissões e depoimentos testemunhais, os quais desnudam a participação individual de cada réu na organização criminosa.

Abaixo, detém-se a análise de cada um dos acusados:

-
Keli Luzia Bezerra Vicente
: Ex-companheira de Tiago Barbosa do Amaral, vulgo “Fiote”, assumiu responsabilidades na contabilidade e continuidade das operações da organização após a prisão de seu parceiro.

Ela mantinha comunicação constante com membros da facção, demonstrando sua inserção nas atividades do grupo, as quais ela admitiu em depoimento.

O envolvimento de Keli foi comprovado por meio de interceptações telefônicas, nas quais mantinha contato direto com outros membros da facção, inclusive, mantendo-se ativa nas operações de tráfico.

Ela admitiu, em depoimento policial, que seguia as orientações de seu companheiro e que participava diretamente das atividades ilícitas, consolidando seu vínculo com o grupo criminoso.

Sua atuação reforça a prática de atos de colaboração mútua dentro da organização, típica das organizações criminosas, conforme descrito no art. 2º da Lei 12.850/13.

-
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis (Toledo)
: Exercia a função de “disciplina” na facção, sendo responsável por impor regras internas e realizar cobranças.

Sua posição foi confirmada por interceptações e documentos apreendidos, que o apontam como peça essencial na manutenção da ordem interna e na garantia da eficácia operacional da facção.

Maicon também foi mencionado como colaborador em ações violentas ordenadas pela facção, o que reforça seu papel como elemento estruturante da organização, essencial para a coesão do grupo e para a continuidade das atividades delituosas.

-
Mayra Regina Silvina Anjos (Belly)
: Como uma das líderes da organização, Mayra gerenciava a administração financeira, cuidando das transações bancárias da facção.

Documentos e interceptações revelam que ela tinha contato direto com os chefes da facção, coordenando atividades de lavagem de dinheiro e determinando ações a outros membros.

Indícios também apontam para sua participação em decisões de ordem violenta, demonstrando sua autoridade dentro do grupo.

-
Ademir Junior de Souza Sales (Vila Bela)
e
Cícera Elizabeth da Silva Santos (Betinha)
: Ambos distribuíam drogas em pontos específicos sob o comando da facção.

As interceptações e anotações apreendidas confirmam a venda de entorpecentes por ambos, evidenciando seu vínculo estável e consciente com a organização, além de reafirmar a estrutura hierarquizada e organizada da facção.

-
Thiago da Silva Bedone
: Atuava na logística e distribuição de entorpecentes, sendo também responsável por movimentações financeiras destinadas à organização.

Ele utilizava contas bancárias para esconder e gerir os recursos ilícitos obtidos, caracterizando sua participação não apenas como membro, mas também como agente ativo na lavagem de dinheiro da organização.

-
Larissa Ferreira Silva
: Responsável por contas bancárias que lavavam os recursos obtidos do tráfico, Larissa assumiu atividades administrativas de destaque dentro da facção.

Após prisões de outros membros, ela centralizou operações financeiras, demonstrando seu grau de comprometimento e coordenação com a estrutura da facção.

-
Tiago Barbosa do Amaral (Fiote)
: De acordo com os autos, Tiago desempenhava uma função relevante na estrutura criminosa, sendo responsável pela contabilidade do tráfico e por coordenar a distribuição de drogas em Pontes e Lacerda/MT.

Durante as investigações, foi apreendido um caderno em sua posse, contendo anotações que registravam transações e a distribuição de entorpecentes, evidenciando a seriedade e o controle rígido da contabilidade do tráfico sob sua responsabilidade.

Relatórios de interceptações telefônicas mostram que Tiago se mantinha ativo mesmo após sua prisão, contando com o apoio de sua então companheira, Keli Luzia Bezerra Vicente, que dava continuidade às atividades criminosas sob sua orientação.

Além disso, interceptações revelaram que Tiago participava de grupos de comunicação utilizados pela facção para coordenar as vendas e a contabilidade do tráfico, incluindo grupos específicos para tratar de temas financeiros e de organização interna. Em um desses grupos, denominado “Compras e Vendas PL”, Tiago dava instruções e cobrava prestação de contas de outros membros, caracterizando-se como um dos intermediários diretos entre os chefes da facção e os operadores nas “lojinhas”.

A centralidade de sua função é demonstrada pela própria continuidade das atividades, garantida pela parceria e confiança que ele depositava em Keli Vicente para prosseguir com as atividades financeiras e de distribuição da facção.

O envolvimento de Tiago Barbosa do Amaral, assim, se caracteriza não apenas pela prática de atos de execução, mas também pela coordenação de atividades financeiras e operacionais, imprescindíveis ao funcionamento da organização criminosa.

Diante do exposto, é inegável a presença dos requisitos para a configuração dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, bem como a lavagem de dinheiro.

A estrutura hierarquizada, a divisão de tarefas e a estabilidade da associação demonstram que os réus integravam a facção com plena consciência dos atos praticados e da finalidade ilícita da organização.

De igual sorte, não procede o pleito de reconhecimento de dupla imputação associativa [
bis in idem
], requestado pelas defesas de
Tiago Barbosa do Amaral
e
Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
.

Digo isso porque, conforme salientado com propriedade pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer:

“No caso sub judice, conforme amplamente demonstrado no decorrer da persecução criminal, restou comprovado que os apelantes
Keli, Larissa, Maicon, Mayra, Thiago da Silva e Tiago Barbosa
estavam associados para a prática do tráfico de drogas, bem como que atuava em conjunto com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Com efeito,
os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são autônomos
, de modo que, restando devidamente comprovado nos autos que os apelantes faziam parte da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, ante a sofisticada divisão de tarefas, evidenciado a estrutura ordenada do grupo criminoso, bem como atuavam associados a outros integrantes com o fim de praticar a traficância na cidade de Pontes e Lacerda/MT, a condenação por ambas as infrações penais deve ser mantida.

Assim milita a jurisprudência da Corte encarregada de interpretar a legislação federal pátria (STJ). Confira-se, a respeito, os julgados adiante:

‘(...) Há autonomia do delito previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 em relação aos demais praticados no âmbito do grupo organizado. Assim, a ‘redação do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 evidencia, com clareza, que o tipo penal de organização criminosa não se confunde com as infrações penais para cuja prática constitui-se, formal ou informalmente, a organização criminosa. Depreende-se disso a autonomia do crime de organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula’ (AgRg no RHC n. 146.530/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe de 6/10/2021; sem grifos no original). 3. O fato de o agente, em contextos diversos, integrar uma organização criminosa, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas. 4. Ao tratar de temática similar, concluiu esta Corte que, mesmo ‘que a associação para o tráfico de drogas caracterize tipo penal específico (art. 35 da Lei de Drogas), a reunião dos acusados para a prática do crime de lavagem de dinheiro, por si só, tem o condão de configurar o delito previsto no art. 2º, caput e § 4º, V, da Lei n. 12.850/2013’ (RHC n. 66.064/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe de 18/11/2016). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023 – destacou-se)

‘Quanto à condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, já decidiu esta Corte que ‘Sendo autônomos os tipos penais descritos nos arts. 35, caput, (...) da Lei n. 11.343/06 e no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações’’ (STJ - RHC 80.688/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, Dje 13/03/2017 – Destacou-se)

Desta forma, não há o que se falar em dupla imputação associativa (bis in idem) entre os crimes de associação criminosa (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013)”.

A análise dos elementos de prova demonstra que as atividades delitivas imputadas aos apelantes foram realizadas em um contexto que caracteriza, simultaneamente, os tipos penais de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

A jurisprudência mais recente admite a possibilidade de dupla incriminação nessas hipóteses, desde que haja uma distinção objetiva nas condutas e finalidades de cada tipo penal.

O crime de
organização criminosa
(art. 2º da Lei 12.850/13) exige uma associação de quatro ou mais pessoas, de maneira estruturalmente organizada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de infrações penais, não se limitando ao tráfico de entorpecentes, mas englobando uma série de atividades ilícitas, conforme apurado nos autos.

O tipo penal objetiva punir a constituição de uma estrutura criminosa organizada e hierarquizada com o propósito de viabilizar a prática reiterada de crimes, fortalecendo a atuação do grupo.

Já o crime de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei 11.343/06) se caracteriza pela associação estável e permanente de duas ou mais pessoas para a prática do tráfico de drogas.

Embora também trate de uma atuação associativa, o tipo penal possui natureza específica, uma vez que foca exclusivamente na associação com a finalidade de cometer crimes ligados ao tráfico de entorpecentes.

No presente caso, as provas colhidas revelam que a
organização criminosa
não se limitava ao tráfico de drogas, incluindo práticas voltadas à lavagem de dinheiro e ao cometimento de outros delitos correlatos.

A estrutura da organização criminosa envolve hierarquia, divisão de tarefas e funções específicas para cada membro, visando ampliar o alcance e os lucros das atividades ilícitas.

Os elementos constantes dos autos demonstram uma estrutura organizada e com distribuição de papéis, o que caracteriza de maneira clara o tipo penal do art. 2º da Lei 12.850/13.

A tese de
bis in idem
não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
organização criminosa
e a
associação para o tráfico
configuram tipos penais autônomos e independentes, e, portanto, são passíveis de punição cumulativa quando comprovado que o grupo criminoso atuava com propósitos distintos dentro da estrutura organizacional e da prática do tráfico.

Na hipótese em apreço, conforme bem demonstrado na instrução, as condutas se distinguem tanto na forma como na finalidade.

A estrutura da
organização criminosa
é mais ampla, englobando o tráfico de drogas e outros delitos, enquanto a
associação para o tráfico de drogas
se restringe às ações voltadas exclusivamente ao tráfico.

As provas mostram, ainda, que os apelantes desempenhavam papéis diferenciados dentro do grupo, de modo a sustentar tanto a prática da associação quanto a de organização criminosa, conforme as peculiaridades de cada tipo penal.

Somente seria o caso de reconhecimento do propalado
bis in idem
, se ficasse comprovado, indene de dúvidas, que a organização criminosa tivesse perpetrado apenas e tão-somente o crime de tráfico de drogas, o que não ocorreu no caso concreto.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes pelos quais foram condenados.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A quase totalidade dos recorrentes impugnou a primeira fase dosimétrica, postulando, sobretudo, o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Compulsando os autos, verifico que o juízo sentenciante utilizou o mesmo fundamento para o recrudescimento da reprimenda basilar, razão pela qual, a fim de evitar a indesejada e desnecessária tautologia, analiso em conjunto a pretensão recursal defensiva, neste particular.

DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Os recorrentes
TIAGO BARBOSA DO AMARAL
,
LARISSA FERREIRA SILVA, ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
,
THIAGO DA SILVA BEDONE
,
MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS
, requestam a redução da pena-base.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

APELANTES: THIAGO DA SILVA BEDONE; TIAGO BARBOSA DO AMARAL; MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS; e, ADEMIR JÚNIOR DE SOUZA SALES
.

O juízo de origem sopesou de modo desfavorável a culpabilidade, bem como a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim fundamentando:

“
a)
Culpabilidade: a
‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’
(STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado,
uma vez que a acusada integra a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional
, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, em especial no município de Pontes e Lacerda/MT, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante
‘guerra’
pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019.

[...]

i)
Natureza e quantidade da substância: considerando que o grupo criminoso
movimentou elevada quantidade de substâncias entorpecentes por longo período de tempo
, sendo elas de natureza variadas (maconha, cocaína, crack, etc.) (vide ID nº 122178156), TAL CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, pois
‘o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal’
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064)”.

No caso concreto, a fundamentação aduzida pelo juízo de primeiro grau para negativação da culpabilidade se mostra idônea, sobretudo por se tratar de envolvimento com organização criminosa de elevada periculosidade, denominada “Comando Vermelho”.

A propósito, enfrentando situação idêntica, este Sodalício assim decidiu:

“1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do acusado, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, embora os apelantes não integrem de forma permanente e estável o ‘Comando Vermelho’, ambos colaboraram, ainda que de maneira episódica, eventual ou esporádica, com uma organização criminosa de elevada periculosidade, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada facção. Tal circunstância, por evidenciar uma maior reprovabilidade das condutas, é apta a exasperar a pena-base dos apelantes”
[2]
.

“A depreciação da culpabilidade fundamentada em elementos concretos [“envolvimento com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], que evidenciam
‘maior grau de censura da conduta’
(STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC), justifica o aumento da pena-base”
[3]
.

De igual modo, com relação à natureza e quantidade da droga apreendida, não comporta reforma a conclusão exarada pelo juízo sentenciante, uma vez que foram apreendidas 2.047,85 [dois mil, quarenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas] de maconha, e 2.875,11g [dois mil, oitocentos e setenta e cinco gramas e onze centigramas] de cocaína,
“esta última de natureza extremamente viciante e deletéria”
.

Neste viés, deve ser mantida a negativação da culpabilidade e da quantidade e da natureza das drogas apreendidas.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

APELANTES
:
THIAGO DA SILVA BEDONE; LARISSA FERREIRA SILVA; TIAGO BARBOSA DO AMARAL e MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS.

O juízo de origem sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, assim fundamentando:

“
Culpabilidade
: a
‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’
(STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é mais acentuado, uma vez que a organização criminosa que a acusada integra não é uma organização qualquer, mas o
‘Comando Vermelho’
, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019”.

Valendo-se dos mesmíssimos argumentos acima aduzidos, deve ser mantida a negativação da
culpabilidade
.

LAVAGEM DE DINHEIRO

APELANTES: LARISSA FERREIRA SILVA e THIAGO DA SILVA BEDONE

Em relação ao crime de lavagem de capitais, o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável as
circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

“f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do
‘modus operandi’
empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que o grupo criminoso movimentou uma quantia muito grande de dinheiro, sendo R$ 245.182,97 nas contas bancárias em nome de Larissa Ferreira em junho e julho de 2022 e mais R$ 133.842,97 em nome de Thiago Varconti (Gabriela). Além disso, usou técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing) para dificultar a descoberta do delito, o que extrapola o normal do tipo e deve ser considerado para aumentar a pena-base. Valoro de forma negativa esta circunstância”.

Com efeito, o
modus operandi
empregado na prática delitiva, somado à considerável quantia movimentada, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Destaco, ainda, que em relação a
TIAGO BARBOSA DO AMARAL
o juízo singular sopesou de modo desfavorável seus
antecedentes
, considerando a existência de quatro condenações definitivas, sendo três delas anteriores aos fatos em apuração.

Por essa razão, uma delas foi reconhecida na primeira fase dosimétrica, autorizando, assim, a negativação dos antecedentes.

Forte em tais razões, não há falar em afastamento das circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis, mantendo-se inalteradas as reprimendas basilares impostas pelo juízo sentenciante.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA PRIMARIEDADE FORMULADO PELA DEFESA DE KELI LUZIA BEZERRA VICENTE

Com parcial razão a defesa.

Conforme destacado pela PGJ em seu parecer, a recorrente
KELI LUZIA BEZERRA VICENTE
confessou a prática delitiva em sede policial,
“afirmando que auxiliava seu ex-companheiro na contabilidade da organização criminosa
‘Comando Vermelho’
”
, fazendo jus à circunstância atenuante prevista no art. 65, III, do CP.

Em contrapartida, não há previsão legal a autorizar o reconhecimento da atenuante da
“primariedade”
, conforme vindicado pela defesa, não se mostrando aplicável, ao caso concreto, a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

Por essa razão, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta em relação à referida recorrente.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Na primeira fase dosimétrica, mantenho a pena-base imposta em 5 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, e 862 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena-base à fração de 1/6, fixando a reprimenda intermediária e a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento, em 4 anos, 4 meses e 22 dias, e 718 dias-multa.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conservo a pena-base imposta em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, atenuo a pena à fração de 1/6, fixando-a em 3 anos e 7 dias de reclusão, e 10 dias-multa.

Inexistindo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica a pena definitiva imposta em 3 anos e 7 dias de reclusão, e 10 dias-multa.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fixo a pena definitiva de
KELI LUZIA BEZERRA VICENTE
em
7 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão
, e
728 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

DO PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA FORMULADO PELAS DEFESAS DE ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES E KELI LUZIA BEZERRA VICENTE

No atinente à recorrente
KELI LUZIA BEZERRA VICENTE
o pedido de detração se mostra prejudicado, haja vista a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Quanto a
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
o reconhecimento da detração na sentença condenatória não modificará o regime prisional a ele imposto, considerando, sobretudo, a sua reincidência, razão pela qual não comporta acolhimento a pretensão deduzida, cabendo tal análise ao Juízo da Execução Penal.

PLEITOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MODIFICAÇÃO DE REGIME FORMULADOS PELA DEFESA DE CÍCERA ELIZABETE DA SILVA DOS SANTOS

Não procede a pretensão defensiva, uma vez que foi imposta à apelante a reprimenda de 5 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, ou seja, superior a 4 anos, impossibilitando o benefício almejado.

De igual forma, deve ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta.

PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELAS DEFESAS DE ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES, MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS, E CÍCERA ELIZABETE DA SILVA DOS SANTOS

Antes de tudo, convém salientar que foi concedida à apelante
CÍCERA ELIZABETE DA SILVA DOS SANTOS
o direito de recorrer em liberdade, não subsistindo interesse recursal, neste particular.

Com relação aos recorrentes
MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS
e
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
foi mantida a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o elevado risco de reiteração delitiva.

Vale ressaltar que
MAICON
exercia a função de “disciplina” da facção criminosa “Comando Vermelho”, enquanto
ADEMIR
ostenta a condição de reincidente, mostrando-se escorreita a decisão hostilizada, neste particular.

PRETENDIDA ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA FORMULADO PELA DEFESA DE TIAGO BARBOSA DO AMARAL

Não procede a pretensão recursal defensiva.

Como é cediço,
“A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim decidi:

“‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal’ (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP)”
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
KELI LUZIA BEZERRA VICENTE
, a fim de redimensionar sua reprimenda para
7 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão
, e
728 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
; e
NEGO PROVIMENTO
aos demais apelos interpostos.

É como voto.

[1]
A punibilidade de
THIAGO HENRIQUE VARCONTI
, nome social
GABRIELA VARCONTI
, foi extinta em razão de seu
óbito
, consoante sentença proferida em 29/7/2024 [Id. 231000582].

[2]
TJMT, N.U 1010682-93.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2024, Publicado no DJE 13/9/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/9/2024, Publicado no DJE 9/9/2024.

[4]
TJMT, N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 4/11/2024.

[5]
TJMT, N.U 1009277-27.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024